Tribunal: TJES
Processo: 5002316-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002316-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO COORE LTDA e outros (2)
AGRAVADO: CONTACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002316-67.2021.8.08.0000

AGVTE:
INSTITUTO COORE LTDA.
,
COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.
e
VIVAODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

AGVDO:
CONTACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo manejado pelas sociedades empresárias
INSTITUTO COORE LTDA.
,
COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.
e
VIVAODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.
,
haja vista estarem inconformadas com o r. ato decisório proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, o qual indeferira a tutela provisória postulada pelas Agravantes no bojo da
“ação de obrigação de entregar coisa certa”
ajuizada em face da
CONTACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
.

Em suas razões recursais, as Agravantes sustentam a reforma da decisão impugnada, ao argumento de que a Agravada estaria praticando retenção abusiva de documentos contábeis.

Em decisão proferida em maio de 2021 – posteriormente desafiada por Agravos Internos de Francisco Severino de Almeida Júnior e Contacto Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - ME –, fora deferida em parte a antecipação da tutela recursal.

Em sua contraminuta (ID nº 1350378), Francisco Severino de Almeida Júnior sustenta, em síntese:
(i)
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do Agravo;
(ii)
ausência de interesse de agir;
(iii)
ausência de notificação extrajudicial pelas pessoas jurídicas Agravantes;
(iv)
expedição de notificação sem a observância dos requisitos legais;
(v)
necessidade de observância do prazo contratual;
(vi)
necessidade de fixação dos honorários dos serviços a serem prestados; e
(vii)
impossibilidade jurídica do pedido.

Com relação à Contacto Consultoria, esta alinha, em sua contraminuta (ID nº 1353346), as seguintes matérias de defesa:
(i)
ausência de capacidade postulatória;
(ii)
ausência de interesse de agir;
(iii)
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do Agravo; e
(iv)
inexistência de relação jurídica com

as Agravantes.

Por meio do arrazoado contido no ID nº 1468068, as Agravantes se manifestaram sobre as questões veiculadas nas contraminutas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002316-67.2021.8.08.0000

AGVTE:
INSTITUTO COORE LTDA.
,
COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.
e
VIVAODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

AGVDO:
CONTACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelas sociedades empresárias
INSTITUTO COORE LTDA.
,
COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.
e
VIVAODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.
,
haja vista estarem inconformadas com o r. ato decisório proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, o qual indeferira a tutela provisória postulada pelas Agravantes no bojo da
“ação de obrigação de entregar coisa certa”
ajuizada em face da
CONTACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
.

No bojo de suas contraminutas, Francisco Severino de Almeida Júnior e a Contacto Consultoria sustentam inúmeras matérias processuais – como ausência de pressupostos processuais, condições da ação, entre outras – as quais, insta frisar, não foram analisadas originariamente pelo Órgão “a quo”, circunstância que obsta uma análise
“per saltum”
da matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância, com subsequente ofensa aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição. Acerca do assunto, são cristalinas as ementas desta Corte transcritas a seguir:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONTO CONTROVERTIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Não obstante à prejudicial de mérito por prescrição seja de ordem pública, podendo, inclusive, ser apreciada de ofício pelo Tribunal, mostra-se necessário que ela seja primeiramente submetidas e apreciada pelo juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
, notadamente no caso dos autos, em que a sua ocorrência ou não fora atribuída pelo julgador primevo como ponto controvertido a ser apurado em sede de instrução probatória. [...].” (TJES, AI 030189000620, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E ASSIDUIDADE DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SOBRESTAMENTO DE TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE O TEMA SUSPENSÃO QUE NÃO OBSTA O JULGAMENTO DO RECURSO
DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO ÓRGÃO A QUO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIMENTO
- NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO O PROCESSO DE ORIGEM DEVE SER SUSPENSO NA PARTE QUE VERSA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, [...] incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública
. [...].” (TJES, AI 035179004714, Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/08/2018, DJES 17/08/2018).

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO [...]
Conquanto a prescrição cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância. Precedentes deste Tribunal
. [...].” (TJES, 2ª Câm. Cível, AI 035179008178, Rel; FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, DJES de 14/02/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. OBSTACULIZAR OUTORGA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL A CONCURSADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Prejudicial de mérito: revela-se temerário este órgão julgador reconhecer a prescrição sem elementos suficientes a permitir adequada análise do alegado, além de sua apreciação antes do juízo primevo oferecer inegável risco à supressão de instância. Questão prejudicial não conhecida.
[...].” (TJES, Agravo de Instrumento, 001169000104, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Ultrapassada a referida questão, passo a enfrentar as demais.

Reportam as Agravantes, em síntese, que:
(i)

Ana Lúcia de Carvalho Almeida e Kilzy de Carvalho Almeida Cani, ambas dentistas, são irmãs de Francisco Severino de Almeida, contador e representante da Agravada “Contacto Consultoria e Assessoria Empresarial”;
(ii)
há mais de duas décadas, as referidas irmãs idealizaram a união dos empreendimentos da família, inicialmente na seara dos tratamentos odontológicos e, posteriormente, também no ramo do ensino digital, resultando de tais esforços a fundação do denominado “GRUPO COORE”;
(iii)
embora Kilzy não integre formalmente o quadro societário da Agravante Vivaodonto Clínica Odontológica, participa, juntamente com a irmã Ana Lúcia, da administração, lucros e decisões gerenciais das corporações da família;
(iv)
Ana Lúcia, a seu turno, também fazia o mesmo no âmbito da “Ampla Administradora de Benefícios Eireli”, a qual, atualmente, é gerida apenas pela irmã, Kilzy;
(v)
depois de notar mudanças no comportamento de Kilzy, Ana Lúcia descobrira, acidentalmente, que algumas receitas do “GRUPO COORE” estavam sendo creditadas na conta corrente do seu cunhado Robson Eduardo Cani, marido de sua sócia;
(vi)
diante desse cenário, Ana Lúcia solicitara verbalmente ao seu irmão Francisco, representante da Agravada, a apresentação da contabilidade dos últimos 5 (cinco) anos do referido Grupo Econômico;
(vii)
em virtude da inércia da Recorrida em fornecer a aludida documentação contábil, esta fora notificada, inicialmente, em 20/04/2021, ocasião na qual postulara esclarecimentos;
(viii)
a seguir, a Recorrida encaminhara às Agravantes uma contranotificação, na qual, além de formular exigências que as Recorrentes entendem indevidas, deixara clara sua resistência à entrega da documentação, cenário que configuraria irrefutável retenção indevida de documentos.

A partir desse cenário fático, as Agravantes postularam a concessão de
tutela provisória de urgência
, a fim de que a Agravada seja obrigada a entregar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas – e sob pena de multa diária de R$ 1.100,0 (mil e cem reais) –, cópias dos seguintes documentos, a saber:
(1)
contratos de prestação de serviços devidamente assinados, firmados com as 3 (três) Recorrentes;
(2)
as demonstrações contábeis e financeiras dos últimos 5 (cinco) anos.

Ao examinar o referido pleito, o Órgão “a quo” o indeferira, ao argumento de que estaria ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Pois bem. De um exame detido da contextura fático-jurídica dos presentes autos, percebe-se claramente que a concessão ou não da tutela provisória dependerá da demonstração, em caráter liminar, da
ilicitude
ou
abusividade
da recusa da Agravada “Contacto”, a qual presta serviços contábeis às Agravantes.

Para tanto, será analisada toda a cadeia de eventos relevantes, a qual envolve, de parte a parte, o encaminhamento de inúmeras correspondências e notificações.

Com relação ao telegrama remetido à Agravada em
20/04/2021
, por meio do qual o
Escritório de Advocacia
contratado pelas Recorrentes requera cópias dos
atos constitutivos das sociedades empresárias
e
demonstrativos contábeis
dos últimos 5 (cinco) anos, a Recorrida realmente não estava obrigada a cumprir o solicitado, seja porque a referida comunicação não viera acompanhada do instrumento de mandato conferido aos nobres causídicos, seja porque o Contador, em virtude das peculiaridades do seu ofício, possui dever de sigilo/segredo profissional sobre os documentos a ele confiados, os quais não podem ser encaminhados a terceiros sem autorização de quem de direito. Acerca do assunto, é clara a jurisprudência dos nossos Tribunais, senão, vejamos:

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
Notificação do pedido administrativo (carta AR) em nome da parte autora, firmado por advogado, tendo como endereço de retorno o escritório que representa a autora. Ausência de procuração da autora outorgando poderes ao seu advogado acompanhando o pedido. Apelo desprovido
.” (TJRS; AC 0344487-45.2018.8.21.7000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Barrôco de Vasconcellos; Julg. 05/12/2018; DJERS 11/12/2018).

“[...]
A princípio os livros e demonstrações contábeis da empresa são invioláveis ante ao sigilo fiscal de que goza (art. 1.190/CCB), sendo admissível a sua quebra somente em situações excepcionais
, de modo que o juiz só pode determinar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração da sociedade nas hipóteses excepcionais, quando necessário para resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência (previstas no art. 1.191/CCB).
2. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR; AgInstr 0023325-85.2020.8.16.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge; Julg. 12/04/2021; DJPR 14/04/2021).

Depois de constatarem a fragilidade jurídica da primeira notificação, realizada por telegrama no dia
20/04/2021
, as Agravantes elaboraram uma outra – datada de
29/04/2021
, desta vez assinada pela sócia Ana Lúcia –, na qual reiteraram o pedido de entrega dos
atos constitutivos
e das
demonstrações contábeis
, circunstância que ensejara o encaminhamento, pela Agravada, da contranotificação datada de
06/05/2021
, por meio da qual o escritório de contabilidade enunciara, em síntese:
(a)
desconhecer a existência de um “grupo econômico”;
(b)
já ter entregue as cópias dos atos constitutivos a quem de direito;
(c)
não ter ficado claro o período exato das demonstrações contábeis solicitadas;
(d)
caso as demonstrações contábeis abarcassem período alheio ao exercício fiscal – o qual engloba o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano –, existiria necessidade de pactuação de honorários de forma apartada, porque isso não estaria englobado pelo contrato de prestação de serviços oportunamente celebrado.

Inconformadas com os termos da aludida contranotificação, as Agravantes postularam ao Juízo “a quo” a concessão da tutela provisória, cujo indeferimento motivara a interposição do presente Agravo de Instrumento, no qual a pretensão recursal abarca a
entrega
:
(
A
)
dos contratos de prestação de serviços celebrados com as 3 (três) Recorrentes;
(
B
)
das demonstrações contábeis e financeiras dos últimos 5 (cinco) anos.

No tocante à pretensão de receber
cópias dos contratos de prestação de serviços
celebrados com as 3 (três) Recorrentes, pelo menos por ora não assiste razão a estas, seja porque as notificações encaminhadas à Agravada não se referiram aos aludidos documentos, seja porque não houvera prévio requerimento administrativo, circunstância que, segundo a jurisprudência, esvazia e neutraliza a condição da ação do
interesse processual
, conforme ilustra a ementa a seguir:

“[...]
Não se funda o interesse de agir nas ações de exibição de documento nas hipóteses em que não há
prévio requerimento administrativo, sob pena de transformar o judiciário em instância originária de resolução das questões cotidianas
. Precedentes deste col. TJRJ e desta eg. Câmara especializada;3.
In casu, não há prova do prévio requerimento administrativo, razão pela qual não há interesse de agir configurado.
4. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator. (TJRJ; APL 0025987-35.2016.8.19.0208; Rio de Janeiro; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto; DORJ 13/05/2021).

Em outras palavras, a partir do momento em que as notificações encaminhadas à Agravada não fizeram nenhuma referência às cópias dos contratos de prestação de serviço, não fora comprovada a solicitação em âmbito administrativo/extrajudicial, a revelar, ao menos hipoteticamente, a possível ausência da condição da ação do interesse processual com relação à pretensão dirigida à entrega dos mencionados documentos.

Mas não é só! Em se tratando de demanda destinada à entrega ou exibição de documentos pertinentes a uma relação contratual – decorrente da prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil –, era ônus das Agravantes comprovar, ao menos minimamente, a relação jurídica mantida com a Agravada.

Examinando-se detidamente os autos, percebe-se que somente a Agravante Vivaodondo lograra demonstrar sua relação com a Agravada, porque seu cartão de cadastro no CNPJ enuncia expressamente como seu contato o
e-mail
corporativo/institucional da Recorrida, ou seja,
contacto.contabil@gmail.com
.

Logo, com exceção da Agravante Vivaodonto, as demais Recorrentes não se desincumbiram do seu ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC, conducente à demonstração da relação jurídica mantida com a Agravada. Em tais situações, a jurisprudência tem rechaçado a pretensão de exibição de documentos, como ilustra a ementa a seguir:

“CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Serviços de contabilidade. Pretensão à exibição de livros e documentos contábeis e fiscais de empresas do mesmo grupo econômico. Ausência de comprovação de que a contratação do contador abrangia todas as empresas do grupo. Documentos que comprovam a prestação de serviços para apenas uma das empresas. Ônus da prova que competia às requerentes. Inviabilidade de condenação à exibição de documentos que não foram elaborados.
Recurso parcialmente provido.” (TJSP; APL 0057476-19.2012.8.26.0602; Ac. 9756057; Sorocaba; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Carvalho; Julg. 30/08/2016; DJESP 06/09/2016).

Nessa ordem de considerações, será examinado, a seguir, o direito da Vivaodonto de ter acesso aos seus demonstrativos contábeis.

Embora alguns gestores enxerguem a contabilidade como mera exigência burocrática dos órgãos governamentais, é cediço que ela constitui uma espécie de
“raio-X financeiro e patrimonial”
de uma sociedade empresária. Decorrência lógica disso é que alguns relatórios contábeis – como o balanço patrimonial e o Demonstrativo de Resultados (DRE) – trazem informações seguras que colaboram não só para a administração, mas, também, para a tomada de decisão.

Isso significa dizer que, à luz das melhores práticas empresariais, compete ao contador (próprio ou terceirizado) municiar o gestor ou administrador com as informações contábeis de que este necessita, as quais são fundamentais para a boa governança das sociedades empresárias.

No caso em apreço, lamentavelmente, existe relato de um suposto desvio de conduta no bojo de empresas familiares, razão pela qual, a fim de promover uma possível auditoria, a Agravante Vivaodonto almeja ter acesso aos seus demonstrativos contábeis.

Embora exista notícia de que a Srª.
Kilzy de Carvalho Almeida Cani não integra o quadro societário da Agravante Vivaodonto, isso não afasta o direito da referida Recorrente de ter acesso à sua documentação contábil, sobretudo quando as informações e dados ali lançados lhe pertencem.

Tal circunstância leva a crer que, no tocante à escrita contábil rotineira e corriqueira referente ao exercício fiscal, a resistência da Agravada em atender ao pedido se revela abusiva, não destoando de tal linha de raciocínio as ementas transcritas a seguir:

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO PROCEDENTE. Documentos contábeis. Pedido administrativo não atendido em sua integralidade. Sentença mantida.
Recurso não provido.” (TJSP; APL 1122094-02.2015.8.26.0100; Ac. 11295476; Trigésima Oitava Câmara Extraordinária de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eurico Costa Ferrari; Julg. 22/03/2018; DJESP 27/03/2018).

“AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CASO CONCRETO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DE ORIENTAÇÃO FISCAL. O contratante tem o direito de exigir a exibição de documentos que estão em poder da parte demandada, por se tratar de documento comum às partes. Não apresentados os documentos especificados, a sua recusa é ilegítima.
Rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS; AC 509574-63.2012.8.21.7000; Cruz Alta; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des.
Otávio Augusto de Freitas Barcellos; Julg. 13/03/2013; DJERS 18/03/2013).

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.
MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Relação contratual mantida entre as partes. Dever de exibir os documentos reclamados. Ação julgada procedente. Sentença confirmada.
Apelação desprovida. (TJSP; APL 9121396-73.2009.8.26.0000; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edgard Rosa; Julg. 07/07/2011; DJESP 21/07/2011).

Logo, a Agravante Vivaodonto faz jus ao recebimento dos seus demonstrativos contábeis/financeiros referentes aos últimos 5 anos (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020), envolvendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para determinar que a Agravada, no prazo de 3 (três) dias úteis, forneça à Agravante Vivaodonto os arquivos digitais e/ou físicos que contenham seus
demonstrativos contábeis/financeiros referentes aos últimos 5 anos (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020), envolvendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

Ato contínuo,
julgo prejudicados os Agravos Internos interpostos
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002316-67.2021.8.08.0000

AGVTE:
INSTITUTO COORE LTDA.
,
COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.
e
VIVAODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

AGVDO:
CONTACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

RELATOR: DESº
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO de obrigação de entregar coisa certa. suspeita de desvios de recursos em sociedade empresária. solicitação de entrega da escrita contábil para possível auditoria. recusa. TUTELA PROVISÓRIA indeferida em primeiro grau. deferimento EM SEGUNDA INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC EVIDENCIADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

I-
Sob pena de supressão de instância, com subsequente ofensa aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição, não se admite a análise originária e
per saltum
, por esta Egrégia Corte,

de questões prévias afetas ao juízo de admissibilidade da demanda.

II-
À luz das melhores práticas empresariais, compete ao contador (próprio ou terceirizado) municiar o gestor ou administrador com as informações contábeis de que este necessita, as quais são fundamentais para a boa governança das sociedades empresárias.

III-
Revela-se abusiva a recusa do escritório de contabilidade em compartilhar, com a sua contratante, a escrita contábil rotineira e corriqueira referente ao exercício fiscal.

IV-
Recurso parcialmente provido. Agravos Internos prejudicados.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento (julgando prejudicados os Agravos Internos), a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.